Tribunal: CARF
Processo: 12448.730903/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.730903/2013-71
ACÓRDÃO
1001-003.764 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
No caso de restar comprovada a falta de pagamento ou recolhimento de
tributo, falta de declaração ou declaração inexata, justificado está o
lançamento de ofício para constituição do crédito tributário formalizado no
Auto de Infração.
LANÇAMENTO REFLEXO.
O lançamento de CSLL sendo decorrente da mesma infração tributária, a
relação de causalidade que os informa leva a que o resultado do
julgamento deste feito acompanhe aquele que foi dado à exigência de IRPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, em dar-lhe provimento em parte para manter a glosa de despesas com
honorários advocatícios.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva –Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

Fl. 1488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.764 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730903/2013-71
2
RELATÓRIO
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário no valor total de
R$275.882,07 de tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional apurado no regime de lucro
real referente ao ano-calendário de 2010, e-fls. 1130-1134:
001 - CUSTOS OU DESPESAS NÃO COMPROVADAS GLOSA DE DESPESAS
Valor apurado conforme Termo de Constatação anexo a este Auto de Infração.
Fato Gerador

Valor Tributável ou Imposto
Multa (%)
31/12/2010

R$ 552.427,12

75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL Arts. 249, inciso I, 251 e parágrafo único, 299 e 300, do
RIR/99.
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foi constituído o seguinte crédito tributário pelo
lançamento formalizado neste processo:
O Auto de Infração a título Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com a
exigência do crédito tributário no valor total de R$99.317,55 de tributo, juros de mora e multa de
ofício proporcional apurado no regime de lucro real referente ao ano-calendário de 2010, e-fls.
1135-1139:
001 - CSLL FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
Valor apurado conforme Termo de Constatação anexo a este Auto de Infração.
Fato Gerador Ocorrência
Val. Tributável ou Contribuição
Multa (%)
31/12/2010 12/2010
R$ 552.427,12

75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL Art. 2° e §§, da Lei n° 7.689/88; Art. 1° da Lei n°
9.316/96 e art. 28 da Lei n° 9.430/96; Art. 30 da Lei n° 7.689/88, com as alterações
introduzidas pelo art. 17 da Lei n° 11.727/08.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
2a Turma DRJ/CTA/PR no 06-67.877, de 24.10.2019, e-fls. 1279-1289:
IRPJ. GLOSA DE DESPESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Mantém-se o lançamento de IRPJ, fundada em glosa de despesa, quando o
contribuinte apresenta nota fiscal com valores e datas inconsistentes com a
alegada prestação do serviço.
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.764 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730903/2013-71
3
IRPJ. PROVISÃO. BAIXA RESIDUAL DE ATIVOS. VALORES BAIXADOS DE BENS
INFERIOR À DESPESA LANÇADA.
Mantém-se o lançamento de IRPJ, fundada em glosa de despesas com provisão de
baixa de residual de ativos, quando o valor provisionado lançado como despesa
(indedutível) supera o total de baixa dos bens como perda efetiva, cabendo a
glosa da diferença.
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se aos lançamentos reflexos
alusivos à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ. [...]
JUROS SOBRE MULTA. CABIMENTO. ART. 161 DO CTN. ART. 61 DA LEI N°
9.430/96.
A incidência de juros sobre multa tem amparo legal, pois o art. 161 do CTN prevê
sua aplicação para “o crédito” e o art. 61 da Lei n° 9.430/96 o faz para “os
débitos”, sendo que ambos os termos alcançam o tributo e a multa, e esta não foi
ressalvada pelo legislador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em
julgar improcedente a impugnação, para manter as exigências de IRPJ e CSLL, com
as respectivas multas e juros de mora.
Recurso Voluntário
Notificada em 20.07.2020, e-fl. 1303, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 18.09.2020, e-fls. 1305-1312, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
2. DA DESPESA COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
2.1 De acordo com o Termo de Constatação Fiscal, a justificativa para tal glosa
está no fato de que o documento apresentado como comprobatório de tal
despesa – NF 344, emitida por Araújo Siqueira Advocacia Leal – não comprovaria
o lançamento contábil de 23.03.2010, no valor de R$ 16.287,62, porque (i) seria
diferente do constante do histórico contábil e (ia) seria de diferente valor (item 4,
fls. 1125).
2.2 Em sua impugnação, a então Impugnante esclareceu que, na verdade, a NF
344, de 10.03.2010, é de valor total de R$ 24.215,84, o qual foi rateado entre
diversas unidades beneficiárias (centro de custos/rateio de despesas), sendo que
à esta Empresa dizia respeito apenas honorários de R$ 16.287,62, cujo
lançamento contábil se deu em 23.03.2010.
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.764 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730903/2013-71
4
Para tanto, foram juntados a própria Nota Fiscal 344 – novamente em anexo – e
relação detalhada e pormenorizada de todos os serviços prestados por Araújo &
Siqueira Advocacia Leal, com a identificação do custo de cada qual (fls.
1197/1204). O total dessa relação é, exatamente, R$ 24.215,84 (R$ 18.250,84 (fls.
1197) + R$ 5.965,00 (fls. 1198/1204)), o que, já em um primeiro momento,
comprova que esse montante é um valor composto, não isolado.
Além disso, às fls. 1205, consta outra planilha contábil que decompôs o valor
daquela nota fiscal por unidade beneficiária, procedendo aos lançamentos
pertinentes, sempre se referindo à mesma nota fiscal, mesma data de emissão e
de pagamento, de onde também resta incontroverso que o valor glosado de R$
16.287,62 (primeira linha da planilha) compõe a Nota Fiscal no 344, de
10.03.2010, a qual, portanto, é, sim, elemento hábil a comprovar a efetividade da
despesa realizada.
2.3 No entanto, mesmo assim, surpreendentemente, o acórdão de primeira
instância não acatou os argumentos e documentos apresentados, ao pressuposto
de que a “nota fiscal que a interessada apresentou como comprovação do
indigitado lançamento contábil não totaliza R$ 24.215,84, mas sim R$ 15.765,50”,
reportando-se à nota fiscal n. 334, de 20.02.2010, juntada às fls. 974, em resposta
ao termo de intimação de fls. 897/902 (item 23, do voto, fls. 1285).
Tal conclusão causou estranheza à Recorrente porque a Nota Fiscal n. 344, de
10.03.2010, no valor de R$ 24.215,84, juntamente com todos os outros
documentos que compuseram sua defesa, foi anexada à impugnação apresentada
na DRF/Curitiba em 23.12.2013 (vide carimbo de fls. 1170), como se evidencia do
contexto do item 3, da peça impugnatória.
Porém, ao consultar os autos digitalizados, para fins de realização deste Recurso
Voluntário, a Contribuinte percebeu que tal documento efetivamente não foi
juntado aos autos, ou, ao menos, não foi digitalizado, suprimindo-se, assim,
fundamental elemento de defesa.
Observe-se que o protocolo da impugnação – ainda em meio físico, papel– se deu
em 23.12.2013, na DRF/Curitiba, CAC/Centro (fls. 1170): [...]
Na mesma data, Auditor Fiscal da Fazenda Nacional formalizou o “Termo de
Solicitação de Juntada” (fls. 1169), apontando “documentos diversos”. Porém, a
sua análise, juntada aos autos e digitalização somente se deram em 16.04.2014,
na unidade da DRF/Rio de Janeiro (fls. 1207): [...]
Ou seja, a efetiva juntada aos autos de todos os documentos apresentados pela
pessoa jurídica a título de impugnação se deu quase quatro meses após o seu
protocolo e por unidade da DRF diferente, sendo que nos “documentos diversos”
estava, sim, incluída a NF 344, referida e citada na sua defesa inicial.
Por isso, para evitar cerceamento ao amplo direito de defesa do Contribuinte, e
em homenagem ao princípio da verdade material, considerando-se que foi ela
extraviada quando da digitalização dos documentos que acompanharam a
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.764 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730903/2013-71
5
impugnação, novamente agora é apresentada, requerendo-se o seu
conhecimento e apreciação.
E, assim sendo, constatar-se-á que a Nota Fiscal 344 é suficiente a confirmar tudo
o que foi antes afirmado: valor total de R$ 24.215,84, de 10.03.2010, emitida
contra Losango Promoções de Venda Ltda, CNPJ 05.281.313/0001-89 -,
exatamente a Contribuinte autuada. Portanto, resta evidenciado, inclusive, que o
valor da despesa de honorários advocatícios por ela aproveitado foi inferior ao
total da respectiva nota fiscal, justamente pela natureza composta de tal valor e o
rateio efetivado.
3. DA GLOSA REFERENTE À DESVALORIZAÇÃO DE OUTROS VALORES E BENS
3.1. A questão central, neste ponto, é a comprovação de que a Contribuinte já
tinha integralmente revertido contabilmente, em novembro/2010, a despesa de
30.06.2010, de R$ 100.504,67, relativa a um saldo residual de baixa de bens do
ativo permanente.
Segundo a Fiscalização (fls. 1128/1129): [...]
3.2 Em sua impugnação, a Contribuinte trouxe aos autos os seus balancetes
mensais de novembro e dezembro de 2010 (fls. 1210/1248), além de um resumo
de seus lançamentos contábeis que confirmam a reversão da despesa realizada
em 30.06.2010 (fls. 1206).
Porém, mais uma vez, os elementos de prova não foram acatados pelas
autoridades julgadoras de primeira instância, agora, com a seguinte justificativa
(fls. 1287): [...]
Data vênia, nada mais equivocado.
3.3 O resumo dos lançamentos contábeis, de fls. 1206, evidencia a reversão da
despesa, realizada em novembro/2010. Para melhor análise, reproduz-se aqui o
seu conteúdo: [...]
Fundamental considerar que a conta 21.40 é passiva e que a conta 75.90 é de
resultado com saldo credor o que está anulando a despesa apontada em
30.06.2010.
E, nos lançamentos contábeis – fls. 1213 e 1219: [...]
Conforme exige a contabilidade, o lançamento da reversão de provisão é feito em
uma conta diferente da conta de constituição da provisão.
Assim, o valor da despesa existente em 30.06.2010, no valor de R$ 100.504,47, foi
lançada a crédito no resultado em uma conta específica de reversão de provisão e
tal saldo credor foi mantido no mês de dez/2010, neutralizando o efeito da
referida despesa no resultado do ano.
O lançamento e a manutenção do saldo credor no resultado podem ser vistos no
balancete de dez/2010 – fls. 1238: [...]
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.764 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730903/2013-71
6
Assim, o valor não foi indevidamente estornado em novembro e posteriormente
creditado em dezembro; a provisão foi revertida em novembro/2010 e a reversão
foi mantida no resultado em dezembro, demonstrando assim que essa despesa
não impactou o resultado da empresa no ano-calendário.
Logo, como a Empresa apurou seus resultados pela sistemática do lucro real
mensal acumulado, o montante de R$ 100.504,67 já foi objeto de tributação, no
próprio ano-calendário de 2010.
À toda evidência, ocorreu um erro de interpretação das autoridades de primeira
instância na análise dos lançamentos contábeis da Contribuinte, o que precisa ser
corrigido.
No mínimo, se necessário for, mediante a realização de uma diligência por auditor
fiscal competente à análise contábil.
Mais uma vez, portanto, nada há a ser exigido.
No que concerne ao pedido conclui que:
4. DO PEDIDO
Ante ao todo exposto e por tudo o mais que será suprido por V.S.a, requer- se o
provimento deste Recurso Voluntário, com o reconhecimento da improcedência
dos autos de infração, nos termos em que levados a efeito quanto à matéria
controvertida.
Diligência
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 1a TEx/1a Seção no 1001-000.763, de 08.07.2024, e-fls. 1454-
1465 (art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento,
foi proferido o Relatório de Diligência/DRJ/RJOI, e-fls. 1772-1474, do qual a Recorrente foi
notificada, e-fl. 1479 e apresentou a peça de e-fls. 1482-1484 no seguinte sentido:
1. Trata-se de diligência realizada em atendimento à Resolução no 1001-000.763,
da 1a Turma Extraordinária da 1a Seção, para que os elementos de provas
apresentados pela Contribuinte fossem validados e verificados, frente às
informações e sistemas da RFB.
Destacando-se que duas são as glosas de despesas questionadas e objeto da
diligência, ambas do ano-calendário de 2010:
• Glosa de despesa com honorários advocatícios, no valor de R$ 16.287,62
• Glosa de desvalorização de outros valores e bens, no montante de R$
100.504,47.
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.764 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730903/2013-71
7
2. Em relação à despesa com honorários advocatícios, a diligência fiscal concluiu
pela impossibilidade de se aceitar a nota fiscal no 344, como prova efetiva da
despesa contabilizada, pelo único motivo de estar parcialmente ilegível.
Todavia, em primeiro lugar, há de se levar em conta o ano autuado – 2010 -,
quando os documentos fiscais ainda eram impressos e preenchidos
manualmente, ficando expostos aos efeitos do tempo – o que, de fato, repercutiu
no caso concreto, mas em relação ao que a Empresa não tem controle ou
responsabilidade, não podendo ser penalizada por isso.
Em segundo lugar, é inegável a boa-fé da Contribuinte e a prova da efetividade do
pagamento havido e da regularidade dos seus demais registros contábeis.
Em situação até mesmo mais gravosa, este Colendo Conselho já reconheceu o
direito do contribuinte lastreado em notas fiscais, mesmo que inidôneas. Trata-se
do recentíssimo acórdão no 1301-007.476, de 10.09.2024, de relatoria do
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, e unânime, cuja ementa, nessa parte,
registra:
IRPJ. CUSTOS APROPRIADOS COM BASE EM NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. BOA-FÉ
DO ADQUIRENTE. CANCELAMENTO DA AUTUAÇÃO.
As notas fiscais inidôneas, sem comprovação da efetiva ocorrência das operações,
devem ser glosadas para fins de apuração do IRPJ. Havendo efetiva demonstração
das operações e da boa-fé do adquirente, é ilegítima a glosa dos valores para fins
de exigência de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins. Aplicação do REsp
Repetitivo no 1.148.444/MG (Tema no 272) e da Súmula no 509 do E. STJ.
Decisão essa que está em sintonia com o Tema 272, do STJ, e com a Súmula 509,
também do STJ:
TEMA 272- STJ O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal
(emitida pela empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode
engendrar o aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-
cumulatividade, uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada,
porquanto o ato declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de
sua publicação.
SÚMULA 509 – STJ É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de
ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando
demonstrada a veracidade da compra e venda.
A mesma conclusão, pois, deve ser aqui aplicada, afastando-se a glosa da despesa
realizada.
3. No que diz respeito ao segundo ponto da diligência, há o reconhecimento
expresso – fls. 1473 – da improcedência de tal glosa, afirmando o Sr. Auditor
Fiscal que “desta forma, de fato, o valor de R$ 100.504,47 efetivamente fez parte
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, assistindo razão ao contribuinte”, razão pela
qual trata-se, pois, de questão que passa a ser incontroversa.
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.764 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730903/2013-71
8
Ante ao todo exposto e reiterando-se os argumentos já constantes dos autos
quanto à validade da nota fiscal comprobatória da despesa com honorários
advocatícios, diante de todos os elementos complementares que dos autos
consta, requer-se o cancelamento integral da exigência ainda em discussão.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Tendo
em vista as determinações da Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020 (DOU de 23.03.2020),
Portaria RFB no 936, de 29 de maio de 2020 (DOU de 29.05.2020), Portaria RFB no 1087, de 30 de
junho de 2020 (DOU de 30.06.2020) e Portaria RFB no 4.105, de 30 de julho de 2020 (DOU de
31.07.2020), que suspenderam os prazos para a prática de atos processuais no âmbito da RFB no
período de 23.03.2020 a 31.08.2020. Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito do lançamento de ofício referente às glosas de
despesas (a) com honorários advocatícios e (b) com desvalorização de outros valores e bens do
ano-calendário de 2010 objeto da lide no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código
de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972). A base de cálculo atinente às matérias
controvertidas no total de R$116.792,09 (R$16.287,62 + R$100.504,47) que corresponde aos
totais dos créditos tributários em 27.11.2013 de IRPJ no valor de R$21.898,52 (R$275.882,07 -
R$253.983,55) e CSLL no valor de R$20.997,35 (R$99.317,55 - R$78.320,20).
Lançamento de Ofício
A Recorrente discorda do lançamento de ofício.
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real em cada
ano-calendário 2010 nas condições de tempo, lugar e forma previstos nos art. 2o e art. 28 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996. O lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária (art. 6o do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.764 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730903/2013-71
9
Especificamente sobre as infrações fiscais, o Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999, determina:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966,
art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317,
de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II- deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se
a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III-fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
IV- não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados
neste artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou
reduções do imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor
fiscal.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada, independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
dela dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais, cabendo à autoridade a prova da não veracidade dos fatos
registrados (art. 195 do Código Tributário Nacional e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977).
A Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, determina:
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa.
Somente são admissíveis como dedutíveis as despesas que, além de preencherem
os requisitos da necessidade, normalidade e usualidade, sejam comprovadamente necessárias à
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.764 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730903/2013-71
10
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. As despesas legalmente consideradas
como operacionais e, portanto, dedutíveis na apuração do lucro tributável são aquelas
necessárias, usuais ou normais à atividade da pessoa jurídica e imprescindíveis à manutenção da
respectiva fonte produtora, cabendo à Recorrente o ônus e comprovar os requisitos legais para a
dedutibilidade da despesa operacional.
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no procedimento,
deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as justificam, sob pena
de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do Decreto no 70.235,
de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade de
alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora se limita ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional). Tem-se
que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade
material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que
se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório de suas alegações, já que a alteração do lançamento de ofício não dispensa a
respectiva comprovação.
Valor de R$16.287,62 - Despesas com Honorários Advocatícios
Consta no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 1124-1129:
ESPECIFICAÇÃO (1) Em Termo de Constatação, cuja ciência se deu em 14/08/2013,
o contribuinte foi informado da existência de valores de despesas incorridas no
ano calendário sob fiscalização cuja comprovação foi considerada inexistente ou
insuficiente para atender aos ditames legais. Foi concedido prazo de 20 dias para
apresentação de documentação hábil e idônea que comprovasse tais
lançamentos. O presente Termo lista aquelas que permaneceram em desacordo
com a legislação após a nova comprovação efetuada pelo contribuinte. [...]
(4) Em relação à conta contábil Desp. Efetiva Honorários Advoc. Cíveis — restou
comprovar o lançamento datado de 23/03/2010, no valor de R$ 16.287,62, com o
histórico "0000535727892 PAG PAG PAGTO 04546067, SEQ.0001, NF0000344,
EMITENTE ARAUJO SIQUEIRA ADVOCACIA LEAL, DESCRIÇÃO ARAUJO NF 344
HONORÁRIO.", já que o documento apresentado era diferente daquele constante
do histórico e o valor também não coincidiu. [...]
Está registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/CTA/PR no 06-67.877, de 24.10.2019,
e-fls. 1279-1289:
Despesas com honorários advocatícios.
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.764 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730903/2013-71
11
15. Pelo Termo de Início de fls. 41/59 a fiscalizada foi intimada a apresentar
documentação comprobatória hábil e idônea relativos a lançamentos referentes a
diversas contas contábeis. Dentre essas foi relacionada a conta
000009544010004009 - Desp. Efetiva Honorários Advoc. Cíveis - PJ do grupo
3.01.01.07.01.04.00 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica. No Anexo 5 do
referido termo consta um rol de 208 lançamentos a débito naquela conta.
16. A intimada apresentou as notas fiscais de fls. 375/457.
17. Pelo Termo de Intimação de fls. 897/902, dentre outros questionamentos, a
fiscalização afirmou que havia lançamentos relativos à mencionada conta de
despesa cuja comprovação não havia sido apresentada, ou foi tida como
insuficiente. E voltou a solicitar tais comprovações.
18. O contribuinte apresentou a resposta de fls. 960/992.
19. No Termo de Verificação de fls. 1124/1129 a autoridade fiscal afirma que um
desses lançamentos não restou comprovado, com a seguinte justificativa:
Em relação à conta contábil Desp. Efetiva Honorários Advoc. Cíveis - PJ, restou
comprovar o lançamento datado de 23/03/2010, no valor de R$ 16.287,62, com o
histórico "0000535727892 PAG PAG PAGTO 04546067, SEQ.0001, NF0000344,
EMITENTE ARAUJO SIQUEIRA ADVOCACIA LEAL, DESCRIÇÃO ARAUJO NF 344
HONORÁRIO.", já que o documento apresentado era diferente daquele constante
do histórico e o valor também não coincidiu.
20. Na peça de defesa, a impugnante alega que: i) os documentos em anexo
comprovam que a NF n° 344, no valor de R$ 24.215,84, refere-se a diversos
serviços jurídicos prestados por Araújo & Siqueira Advocacia, dentre os quais
consta o valor autuado, correspondente, pois, à remuneração por serviços
jurídicos recebidos; ii) por questões de conveniência administrativa e contábil, tal
nota fiscal, justamente por se referir a diversos serviços quando da sua
contabilização, teve seu montante total desdobrado, por unidade beneficiária do
serviço prestado. Ou seja, os R$ 16.215,84 correspondem a uma parte do total de
R$ 24.215,84; iii) corroborando tal fato, a contabilidade decompôs o valor daquela
nota fiscal por unidade beneficiária, procedendo aos lançamentos pertinentes,
sempre se referindo à mesma nota fiscal, mesma data de emissão e de
pagamento, de onde também resta incontroverso que o valor glosado de R$
16.287,62 compõe a Nota Fiscal n° 344, de 10.03.2010, a qual, portanto, é, sim,
elemento hábil a comprovar a efetividade da despesa realizada.
21. O exame dos fatos indica que a glosa deve ser mantida.
22. À fl. 1205 a impugnante juntou planilha contendo o suposto desdobramento
da nota fiscal, em que se verifica um total de R$ 24.215,84 composto de 19 itens,
dentre os quais o de valor R$ 16.287,62, que foi objeto de glosa pela fiscalização.
23. Ocorre que a nota fiscal que a interessada apresentou como comprovação do
indigitado lançamento contábil não totaliza R$ 24.215,84, mas sim R$ 15.765,50.
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.764 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730903/2013-71
12
Tal nota fiscal foi juntada pelo contribuinte, à fl. 974, na resposta dada à
intimação de fls. 897/902. Na realidade, o número da nota fiscal emitida pela
Araújo & Siqueira Advocacia é 334, sendo que consta anotação feita a mão com os
dizeres “344 erro lançamento”, no canto inferior direito, ao lado da numeração
desse documento fiscal. Além disso, a data de emissão da nota é 10/02/2010, o
que contrasta com a data do lançamento contábil, que foi 23/03/2010.
24. Dessa forma, prevalece o entendimento adotado pela fiscalização, que glosou
a despesa por falta de apresentação de prova documental que respaldasse o
alegado dispêndio de honorários, já que a nota fiscal juntada se referia a outros
serviços.
Sobre as despesas com honorários advocatícios, a Recorrente apresenta do
demonstrativo detalhado do valor de R$24.215,84 referente ao registro contábil
da Nota Fiscal no 344 emitida em 10.03.2010 indicado no Livro Razão, e-fls. 55,
879 e 1205, de prestação de serviços de Araújo & Siqueira Advocacia.
Consta o registro contábil da conta 000009544010004009 - Desp. Efetiva
Honorários Advoc. Cíveis - PJ do grupo 3.01.01.07.01.04.00 - Prestação de Serviços
Pessoa Jurídica no valor de R$16.287,62 indicado no Livro Razão, e-fl. 879.
A Recorrente apresenta a Nota Fiscal de Serviços no 344 emitida em 10.03.2010
por Araújo & Siqueira Advocacia, e-fls. 1441.
Tendo em vista as divergências apontadas pela Recorrente o julgamento foi
convertido na realização de diligência. Consta no Relatório de Diligência/DRJ/RJOI, e-fls. 1472-
1474, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
(1) DAS DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Na Resolução 1001-000.763 — 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA do CARF,
foi efetuada a solicitação da verificação da exatidão dos valores constantes da
Nota Fiscal n° 344, emitida por Araujo & Siqueira Advocacia, nos termos que
expomos:
Sobre as despesas com honorários advocatícios, a Recorrente apresenta do
demonstrativo detalhado do valor de R$24.215,84 referente ao registro contábil
da Nota Fiscal n° 344 emitida em 10.03.2010 indicado no Livro Razão, e-fls. 55,
879 e 1205, de prestação de serviços de Araújo & Siqueira Advocacia.
Consta o registro contábil da conta 000009544010004009 - Desp. Efetiva
Honorários Advoc. Cíveis - PJ do grupo 3.01.01.07.01.04.00 - Prestação de Serviços
Pessoa Jurídica no valor de R$16.287,62 indicado no Livro Razão, e-fl. 879.
A Recorrente apresenta a Nota Fiscal de Serviços n° 344 emitida em 10.03.2010
por Araújo & Siqueira Advocacia, e-fls. 1441.
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.764 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730903/2013-71
13
Em que pese a alegação efetuada de que a Nota Fiscal teria sido juntada aos autos
anteriormente, o próprio contribuinte, em sua impugnação alega que verificou
que esta não teria sido juntada, mas sim a Nota Fiscal de n° 334, da forma que
expomos:
Tal conclusão causou estranheza à Recorrente porque a Nota Fiscal n. 344, de
10.03.2010, no valor de R$ 24.215,84, juntamente com todos os outros
documentos que compuseram sua defesa, foi anexada à impugnação apresentada
na DRF/Curitiba em 23.12.2013 (vide carimbo de fls. 1170), como se evidencia do
contexto do item 3, da peça impugnatória.
Porém, ao consultar os autos digitalizados, para fins de realização deste Recurso
Voluntário, a Contribuinte percebeu que tal documento efetivamente não foi
juntado aos autos, ou, ao menos, não foi digitalizado, suprimindo-se, assim,
fundamental elemento de defesa.
Nesta nova impugnação, da qual foi solicitada a diligência, teoricamente, o
contribuinte juntou a Nota Fiscal n° 344, visando comprovar o referido
lançamento. Tal documento encontra-se às páginas 1.441 do presente processo.
Se a referida Nota Fiscal se revestisse das formalidades legais, estaria apta a
comprovar o referido lançamento de despesa, mesmo esta tendo sido rateada,
dado que a glosa foi feita em virtude da ausência de comprovação documental.
Entretanto a Nota Fiscal apresentada às páginas 1.441 está ilegível. É possível ler
nesta Nota Fiscal o número 344, mas as demais informações estão ilegíveis. Desta
forma, não é possível atestar que tal documento atende aos requisitos legais.
Ressalte-se, entretanto, que, sendo a glosa efetuada por ausência de
comprovação, apresentada cópia legível de tal documento, este será suficiente
para justificar o lançamento.
Logo, não cabe razão à Recorrente referente à glosa de despesas com honorários
advocatícios dada a ausência de comprovação.
Valor de R$100.504,47 - Despesa de Desvalorização de Outros Valores e Bens
Consta no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 1124-1129:
ESPECIFICAÇÃO (1) Em Termo de Constatação, cuja ciência se deu em 14/08/2013,
o contribuinte foi informado da existência de valores de despesas incorridas no
ano calendário sob fiscalização cuja comprovação foi considerada inexistente ou
insuficiente para atender aos ditames legais. Foi concedido prazo de 20 dias para
apresentação de documentação hábil e idônea que comprovasse tais
lançamentos. O presente Termo lista aquelas que permaneceram em desacordo
com a legislação após a nova comprovação efetuada pelo contribuinte. [...]
(13) No atendimento datado de 09/09/2013, o contribuinte afirmou que a
referida provisão era referente a despesas de encerramento de 63 unidades da
LOSANGO PROMOÇÕES. Tais despesas referir-se-iam a baixas de bens do Ativo
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.764 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730903/2013-71
14
Permanente em virtude de sua obsolescência. Visando comprovar, apresentou
demonstrativos de baixas de bens constantes de seu ativo, as quais foram
efetuadas em fevereiro de 2010 (R$ 713.792,91), março de 2010 (R$ 716.868,67)
embora tenha afirmado que "tal provisão não foi utilizada na dedução da base de
cálculo para recolhimento do IRPJ e da CSLL", verifica-se um único lançamento
ocorrido em 30/06/2010 onde tal valor é integralmente levado a resultado. Desta
forma, permanece a glosa da diferença no valor de R$ 100.504,47.
Está registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/CTA/PR no 06-67.877, de 24.10.2019,
e-fls. 1279-1289:
Despesa de desvalorização de outros valores e bens
25. Pelo Termo de Intimação de fls. 631/647 o contribuinte foi intimado a
apresentar documentação hábil e idônea que ampare o lançamento devedor
efetuado na conta contábil 99.90.600.010.00-6 - Desvalorização de Outros Valores
e Bens, na data de 29/01/2010, no valor de R$ 1.541.472,30 sob o histórico PROV.
ENCERRAMENTOS DE JANEIRO/10.
26. Como nada foi apresentado, foi lavrado o Termo de Intimação de fls. 932/936,
reiterando a solicitação. Na resposta de fls. 937/941, a intimada declarou que:
Em relação ao lançamento de desvalorização de outros valores e bens na conta
contábil 99.90.600.010.00-6 no valor de R$ 1.541.472,30 cabe esclarecer o que
segue.
As unidades que deixam de operar têm o saldo residual baixado ou provisionado
até que os bens sejam vendidos ou transferidos para outras unidades
continuando a depreciação.
Os valores lançados nessa conta referem-se a provisões de baixa de residual de
ativos (mobiliários e benfeitorias) de algumas lojas fechadas em janeiro/2010. A
provisão foi realizada até que os bens fossem vendidos ou transferidos para
outras unidades.
27. Foi lavrado o Termo de Constatação de fls. 951/959, em que a autoridade
fiscal adverte que “parece claro que, desacompanhado de documentação que lhe
confira idoneidade e certeza, tal lançamento contábil não preenche os requisitos
de dedutibilidade previstos na norma, permanecendo a glosa no valor de R$
1.541.472,30”.
28. O contribuinte complementou a resposta, às fls. 1012/1033:
A provisão de R$ 1.541.472,30 foi realizada para estimar as despesas para
encerramento de 63 unidades da Losango Promoções.
Isso porque, segundo a regra contábil brasileira em se tratando de encerramento
de unidades o estoque de benfeitorias deve ser baixado contra a adequada conta
de resultado após verificado que os bens não são mais realizáveis.
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.764 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730903/2013-71
15
Assim, foi efetuada uma provisão em conta de resultado, para baixa desses ativos
e na sequência foi feita a confirmação de que esses ativos não eram mais
realizáveis, por conta disso ocorreu a baixa dos bens como perda efetiva e a
provisão constituída para esse fim foi devidamente revertida.
Para demonstrar que o montante provisionado efetivamente se refere a despesa
de bens baixados do ativo seguem os balancetes que demonstram a reconciliação
dessas despesas contra a conta de provisão.
Conforme os bens eram baixados do ativo, a respectiva provisão também era
baixada:
1. Baixa Fevereiro/2010 = R$ 713.792,91 2. Baixa Março/2010 = R$ 716.868,67 3.
Baixa Abril/2010 = R$ 10.306,25 4. Baixa Novembro/2010 = Reversão saldo
residual. Conforme se verifica, a provisão foi baixada integralmente, ou por sobra
ou por despesa, ou seja, tal provisão não foi utilizada na dedução que serviu de
base de cálculo para recolhimento do IRPJ e CSLL 29. No Termo de Verificação
Fiscal de fls. 1124/1129, a fiscalização assim concluiu:
(13) No atendimento datado de 09/09/2013, o contribuinte afirmou que a
referida provisão era referente a despesas de encerramento de 63 unidades da
LOSANGO PROMOÇÕES. Tais despesas referir-se-iam a baixas de bens do Ativo
Permanente em virtude de sua obsolescência. Visando comprovar, apresentou
demonstrativos de baixas de bens constantes de seu ativo, as quais foram
efetuadas em fevereiro de 2010 (R$ 713.792,91), março de 2010 (R$ 716.868,67)
e abril de 2010 (R$ 10.306,25), as quais foram consideradas por esta Fiscalização.
Afirmou ainda que houve uma reversão de saldo residual em novembro de 2010,
cuja documentação apresentada não atende os requisitos legais.
Finalmente, embora tenha afirmado que "tal provisão não foi utilizada na
dedução da base de cálculo para recolhimento do IRPJ e da CSLL", verifica-se um
único lançamento ocorrido em 30/06/2010 onde tal valor é integralmente levado
a resultado. Desta forma, permanece a glosa da diferença no valor de R$
100.504,47.
30. Na impugnação a litigante traz o seguinte arrazoado: i) segundo a fiscalização,
os documentos apresentados pela Empresa para comprovar a reversão do saldo
residual, em novembro de 2010, "não atendem aos requisitos legais", sendo esse
o exato motivo dessa glosa; ii) questiona-se, quais requisitos legais não teriam
sido atendidos? Não há qualquer menção, explicação, sobre isso. Como pode o
Contribuinte adivinhar a interpretação fiscal?; iii) esse fato, por si só, já configura
cerceamento ao amplo direito de defesa da Impugnante, pois fica tolhida da
possibilidade de se defender de forma plena, uma vez que a documentação hábil
a fazer tal prova é a sua contabilidade; iv) junta os seus balancetes, de novembro
e dezembro de 2010, nos quais fica demonstrado que, no mês de novembro, o
valor de R$ 100.504,67 foi indevidamente estornado (conta de passivo) e,
posteriormente, creditado, em dezembro/2010, em conta de resultado. Logo,
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.764 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730903/2013-71
16
como a Empresa apura seus resultados pela sistemática do lucro real mensal
acumulado, a respectiva receita já foi objeto de tributação.
31. Os fatos demonstram que, novamente, a impugnante não logrou comprovar
suas alegações.
32. O documento que o contribuinte apresentou à fiscalização, que não foi aceito
por não atender aos requisitos legais foi localizado, às fls. 1089/1098. Verifica-se
que não se trata de cópia de livro contábil ou fiscal, mas sim arquivo gerado por
ferramenta qualquer de extração de dados. Apesar de o documento conter 10
folhas, cada folha contém somente um registro. A leitura do conteúdo dos
registros permite constatar que se referem às operações ora discutidas, como
indicam os trechos “REVERSÃO PROV. DESVALOR. OUT. VLS E BENS”, “100504,67
100504,67”, “REVERSÃO PROVISÃO ENCERRAMENTO DE FILIAIS LOSANGO”. No
entanto, a partir desse documento, não é possível extrair conclusão alguma, já
que o que se tem não passa de um conjunto de campos e registros possivelmente
extraídos de uma determinada base de dados.
33. Assim, não há como acatar o pleito de cerceamento de defesa, já que
obviamente o documento apresentado nada comprova. Alega a interessada que a
documentação hábil a fazer tal prova é a sua contabilidade; no entanto, tal
arquivo até pode ter sido extraído de sua contabilidade, mas o formato e
conteúdo apresentado é ininteligível, de modo que, se houve cerceamento, o
prejudicado foi a fiscalização, no intuito de compreender o significado do
documento.
34. No mérito, tem-se que a fiscalização aceitou a reversão da provisão para as
baixas de bens do ativo ocorridas em fevereiro de 2010 (R$ 713.792,91), março de
2010 (R$ 716.868,67) e abril de 2010 (R$ 10.306,25). E glosou o saldo
remanescente da provisão, ou seja, a diferença entre o valor de sua constituição
(R$ 1.541.472,30) e as baixas (R$ 713.792,91 + R$ 716.868,67 + R$ 10.306,25),
resultando em R$ 100.504,47.
35. Na impugnação, às fls. 1210/1248 a recorrente juntou os balancetes de
novembro e dezembro de 2010, alegando que fica demonstrado que, no mês de
novembro, o valor de R$ 100.504,67 foi indevidamente estornado (conta de
passivo) e, posteriormente, creditado, em dezembro/2010, em conta de
resultado. Constata-se o registro do estorno no balancete de novembro na conta
REVERSÃO DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS, no valor de R$ 100.504,67, a fl.
1219. No entanto, no balancete de dezembro não foi localizado nenhum registro
de crédito em conta de resultado; ademais, a citada conta permanece com o
mesmo saldo ao final de dezembro, conforme fl. 1238.
36. Assim, não se confirmou a alegação de que tal saldo remanescente tenha sido
tributado, sendo, portanto, procedente a glosa.
Tendo em vista as divergências apontadas pela Recorrente o julgamento foi
convertido na realização de diligência. Consta no Relatório de Diligência/DRJ/RJOI, e-fls. 1472-
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.764 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730903/2013-71
17
1474, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
(2) DAS DESPESAS DE DESVALORIZAÇÃO DE OUTROS VALORES E BENS
No que tange à verificação do valor de R$100.504,47 de despesa de
desvalorização de outros valores e bens, constatamos que o lançamento do valor
residual glosado, levado a resultado, efetivamente teve como estorno outro
lançamento onde a contrapartida é uma conta credora (7590600010076 -
REVERSAO PROV. DESVALOR. OUT.VLS E BENS), nos moldes descritos pela
Recorrente, que foi levada a resultado.
A forma que o valor de R$ 100.504,47, da conta 7590600010076 - REVERSAO
PROV. DESVALOR. OUT.VLS E BENS foi levada a resultado é inusual, pois foi feito
lançamento reduzindo outras despesas anteriormente apropriadas. Estas
despesas seriam levadas a resultado integralmente quando do fechamento do
exercício, mas foram reduzidas pelo lançamento credor.
Desta forma, de fato, o valor de R$ 100.504,47 efetivamente fez parte da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL, assistindo razão ao contribuinte. Anexamos os dois
lançamentos (reversão do valor residual e redução das despesas apropriadas),
para fins de elucidação.
Logo cabe razão à Recorrente.
Conclusão
Neste sentido cabe em dar provimento em parte ao recurso voluntário para manter
o valor tributário R$16.287,62 referente à glosa de despesas com honorários advocatícios.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.764 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730903/2013-71
18
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Lançamento Reflexo
O nexo causal entre as exigências de créditos tributários, formalizados em autos de
infração instruídos com todos os elementos de prova, determina que devem ser objeto de um
único processo no caso em que os ilícitos dependam da mesma comprovação e sejam relativos ao
mesmo sujeito passivo (art. 9o do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972). O lançamento de
CSLL sendo decorrente da mesma infração tributária, a relação de causalidade que os informa leva
a que o resultado do julgamento deste feito acompanhe aquele que foi dado à exigência de IRPJ.
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em dar-
lhe provimento em parte para manter a glosa de despesas com honorários advocatícios.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 1505
DF CARF MF
Original